Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-19.2018.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000558-19.2018.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NIGELVAN DA SILVA MOREIRA Advogado(s): JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho ajuizada por NIGELVAN DA SILVA MOREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie 91), NB 6160151545, desde a data de sua cessação, com pedidos subsidiários de conversão em aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente, com pagamento das parcelas vencidas. A sentença reconheceu a qualidade de segurado e o nexo causal com acidente de trabalho, fixando a concessão do auxílio-doença entre 21/06/2017 e 20/11/2019, com posterior conversão para auxílio-acidente. A parte autora interpôs apelação buscando o restabelecimento contínuo do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial e permanente do autor justifica a manutenção do auxílio-doença acidentário ou sua conversão para auxílio-acidente; (ii) estabelecer se é devida a condenação exclusiva do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, sem reconhecimento de sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão do auxílio-doença exige, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, a existência de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, condição não mais presente após o retorno do autor ao trabalho em função compatível com suas limitações. 4 - A constatação pericial de amputação parcial do pé esquerdo, com redução permanente da capacidade laboral para a função habitual de gari, justifica a conversão do benefício para auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. 5 - O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, sofre redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 6 - O retorno do autor ao trabalho em nova função demonstra superação da incapacidade total, inviabilizando a concessão de aposentadoria por invalidez ou manutenção do auxílio-doença. 7 - Não há violação à Súmula 72 da TNU, pois a nova ocupação exercida pelo autor é compatível com suas limitações, afastando a hipótese de manutenção do benefício por incapacidade. 8 - A sentença corretamente aplicou o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 9 - A existência de parcial procedência do pedido e a rejeição do pleito principal justificam a fixação proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão do auxílio-doença acidentário exige incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, cessando com o retorno à atividade compatível com as limitações. 2 - O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresenta redução permanente da capacidade laboral para a função habitual, ainda que exerça nova ocupação. 2 - A parcial procedência do pedido autoriza a fixação proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10123140036831001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28.09.2021, 10ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06